Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA. VAGA NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GEAP SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação anulatória que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o autor, ora agravante, pretendia que fosse determinado à requerida que proceda sua inscrição como candidato a uma vaga no Conselho de Administração. 1.1. O recorrente pede que seja determinada a sua inscrição na condição de candidato à vaga no Conselho de Administração da agravada, permitindo o deferimento de sua participação com todos os direitos assegurados aos demais candidatos.
2. O presente agravo de instrumento 0705721-85, no qual o agravante pretende apenas assegurar sua inscrição na condição de candidato à vaga no Conselho de Administração da GEAP, não se confunde com o outro agravo de instrumento 0710212-38 desta relatoria, improvido considerando que a utilização da expressão sub judice não configura qualquer hipótese de desabono em relação aos demais candidatos.
3. A Constituição Federal proíbe aplicação de pena de caráter perpétuo. Assim, permitir que a penalidade cancelada há mais de 8 (oito) anos constitua óbice à candidatura do agravante não é razoável e sequer proporcional.
4. O art. 131, parágrafo único da lei no 8.112/90 dispõe que: “Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos”.
5. A finalidade principal do cancelamento da penalidade é a de proporcionar aos servidores indiciados por nova prática de ilícito administrativo o direito de não terem computadas, para efeitos de reincidência, as punições antigas que já tiveram seus registros cancelados. 4.1. Desta maneira, se o cancelamento da penalidade não pode ser capaz de gerar reincidência, não seria crível que a penalidade administrativa cancelada pudesse obstar a candidatura do recorrente ao Conselho de Administração.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.